Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A. para responder por relação jurídica contratual estabelecida com a Cooperativa Sicredi Planalto Central. O embargante sustenta existência de omissão na análise de provas que evidenciariam a atuação integrada entre as rés e requer prequestionamento dos dispositivos legais para fins recursais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise das provas que demonstrariam a legitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A.; (ii) determinar se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisa de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que a relação contratual foi firmada exclusivamente com a Cooperativa Sicredi Planalto Central, cuja personalidade jurídica é distinta do Banco Cooperativo Sicredi S.A.
4. A decisão embargada adota entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir solidariedade passiva entre os entes do sistema cooperativo de crédito, dada a autonomia e independência jurídica entre banco cooperativo e cooperativa singular.
5. A alegação de atuação integrada entre as instituições foi rechaçada com base na documentação do processo, que inclui extratos, e-mails, número de agência, CNPJ e dados de matrícula de imóveis, todos vinculados exclusivamente à cooperativa, sem qualquer ingerência do banco.
6. A tentativa de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração configura indevida pretensão de reexame do mérito, finalidade incompatível com essa via recursal.
7. O prequestionamento explícito é desnecessário, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para a caracterização do prequestionamento ficto, caso venha a ser reconhecida omissão, erro ou contradição pelos tribunais superiores.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2011607/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 1535888/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017.